Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715524-92.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS MOREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE INJUNÇÃO impetrado por ROBERTO CARLOS MOREIRA fundado em omissão do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL de apresentar projeto de lei complementar para disciplinar aposentadoria de servidor público com deficiência e o respectivo abono de permanência. O Impetrante sustenta que é servidor público do Distrito Federal desde 13/07/1987 e padece de deficiência visual bilateral desde a infância. Salienta que em 13/07/2012 completou os requisitos para aposentadoria especial previstos na Lei Complementar 142/2013, que regula a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada pelo Regime Geral de Previdência Social. Afirma que a lacuna normativa no âmbito do Distrito Federal impede o exercício do direito à aposentadoria voluntária especial e a percepção do abono de permanência. Argumenta que o IPREV-DF editou a Portaria 12/2016 contendo instruções para o reconhecimento do direito dos servidores públicos deficiência à aposentadoria especial apenas para os que estiverem amparados por ordem concedida em mandado de injunção, em afronta ao princípio da igualdade. Requer “concessão da TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECIPADO, concedendo a injunção, a fim de que seja declarada a mora legislativa do Impetrado, na regulamentação do direito à aposentadoria especial do Impetrante, pessoa com deficiência grave, prevista no artigo 40, § 4o, inciso I, da Constituição Federal, suprindo a lacuna normativa pela determinação ao Impetrado da aplicação analógica da aposentadoria especial de acordo com a Lei Complementar no 142/2013, a viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial em questão com proventos alcançados pela integralidade sem média remuneratória e com paridade plena”. É o relatório. Decido. Não é cabível a concessão da tutela de urgência requerida. De acordo com o regramento processual da Lei 13.300/2016, a tutela de urgência é incompatível com o mandado de injunção. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “MANDADO DE INJUNÇÃO - LIMINAR. Os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar em mandado de injunção - Mandados de Injunção nos 283, 542, 631, 636, 652 e 694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim, respectivamente. AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR. Descabe o ajuizamento de ação cautelar para ter-se, relativamente a mandado de injunção, a concessão de medida acauteladora. (AC 124 AgR, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 12/11/2004)” Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 5o, incisos I e II, da Lei 13.300/2016. Após, dê-se vista ao Ministério Público, na forma do artigo 7o da Lei 13.300/2016. Publique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator